Tribunal: TJDFT
Processo: 0003839-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Falsidade ideológica de documento público. Certificados de conclusão de graduação e pós-graduação em gestão pública. Falta de provas. Perícia técnica. Não necessidade.
1 - A não apreensão dos documentos originais de conclusão dos cursos de ensino superior e pós-graduação, bem como a falta de perícia nesses documentos, não é causa de nulidade, se não se discute a autenticidade formal dos documentos, mas a veracidade das informações nele constantes, que é demonstrada por outras provas.
2 - Remanescendo dúvida, mínima que seja, de que a ré frequentou e foi aprovada nos cursos de graduação e pós-graduação, a absolvição, por falsidade ideológica, há de ser por insuficiência de provas, e não porque o fato não existiu.
3 – Apelações da ré e do Ministério Público não providas.